Tribunal: TJDFT
Processo: 0732207-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. INTENÇÃO HOMICIDA. REDUÇÃO DA PENA. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Compete ao magistrado adequar à tipificação os fatos descritos na denúncia, conforme preconiza o artigo 383 do Código de Processo Penal, uma vez que o réu se defende deles, e não da imputação jurídica, não havendo in casu violação ao princípio da correlação ou da congruência entre o pedido formulado na denúncia e a sentença condenatória prolatada.

2. A desclassificação mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstrar, inequivocamente, a prática de crime de latrocínio em sua forma tentada.

3. O réu assumiu conscientemente o risco de um resultado mais grave durante a ação criminosa, pois, quem quer participar de crime menos grave, não efetua tantos disparos de arma de fogo contra a vítima..

4. Impõe-se a manutenção da pena e o regime inicial de cumprimento, eis que fixados em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.

5. Rejeitada a preliminar e negado provimento ao recurso.